Tribunal: CARF
Processo: 10855.720221/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720221/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.484 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
INTEGRAL PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DCOMP
PARA REDUÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO AO PATAMAR JÁ
RECONHECIDO PELA DRJ.
O processo administrativo instaurado com a Manifestação de Inconformidade
apresentada em face do Despacho Decisório discute a homologação das DCOMPs
em questão, razão pela qual, não tendo o pedido do contribuinte o condão de
provocar referida homologação, já que confirma o direito creditório já reconhecido
pela DRJ, entendo que não merece ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720221/2012-42
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

Adoto em parte o relatório do Acórdão Recorrido:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o DESPACHO
DECISÓRIO DRF/SOR/SEORT n° 0057/2012, de 15/02/2012, o qual
reconheceu o crédito de R$ 5.836,69 referente ao saldo negativo de IRPJ do 3°
trimestre de 2001, homologando parcialmente até o valor do crédito
reconhecido as seguintes Declarações de Compensação:

Constatou a Autoridade Fiscal que o saldo negativo descrito na DCOMP com o
demonstrativo do crédito compõe-se, unicamente, por retenções em fonte. São
elas:

Consultando a DIRF, informa que localizou unicamente as seguintes retenções
referentes ao 3° trimestre de 2001:

Relata que intimou a Requerente a apresentar os Comprovantes das Retenções
por meio da Intimação DRF/SOR/SEORT n° 0170/2012 – RCM (fls. 109 a
110), no entanto, expirado o prazo concedido, não houve resposta.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

Apresenta a composição do saldo negativo em DIPJ (fls. 112 e 113):

Nota que pelas informações em DIPJ, as retenções em fonte são de R$
42.939,56, enquanto que na DCOMP com o demonstrativo do crédito, o total de
retenções informadas é de R$ 40.742,27. Assim, realizou nova composição do
saldo negativo conforme abaixo:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 170 e ss.).
Em síntese, explica que recebeu a INTIMAÇÃO DRF/SOR/SEORT No
0170/2012 – RCM, a qual solicitou a comprovação do crédito informado nas
DCOMPs.
Alega que foi apresentou os comprovantes na DRF em 17 de fevereiro de 2012.
No entanto, em 26 de março de 2012 recebeu a INTIMAÇÃO 0479/12,
cientificando do Despacho Decisório n° 0057/2012, de 15/02/2012. Como
houve a entrega dos comprovantes, conforme protocolo em anexo, solicita a
revisão do Despacho Decisório, uma vez que atendida dentro do prazo a
intimação citada.
O Acórdão Recorrido verificou que por meio da INTIMAÇÃO
DRF/SOR/SEORT No 0170/2012 – RCM, a interessada foi intimada a
apresentar os comprovantes de retenções do IRPJ, conforme tabela abaixo:

Em declaração constante da fl. 170, a interessada alega que apresentou os
comprovantes em 17 de fevereiro, conforme imagem abaixo:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

No entanto, juntou aos autos apenas a fl. 170, não constando nenhum
comprovante de rendimentos.
Observa-se, que há o carimbo evidenciando o protocolo no dia 17 de fevereiro
de 2012. Porém, não há documento algum capaz de provar a efetiva retenção na
fonte sofrida pela interessada.

Em oposição ao consignado acima, a Autoridade Fiscal informou em seu
Despacho Decisório (fl. 120) que não houve resposta à intimação.

O Acórdão Recorrido consignou que somente o Comprovante de Rendimentos
ou a informação no sistema DIRF fariam prova do direito creditório, e, na ausência desses
elementos alegadamente juntados pelo contribuinte (conforme comprovante de protocolo de fl.
170), mas não identificados nos autos, negou provimento a sua Manifestação de Inconformidade:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

“De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de
pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art.
55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do
RIR/99:

(...)
Relevante assinalar que a falta dos respectivos comprovantes pode ser suprida
pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
(...)
Entretanto, não há nos autos um único elemento de prova que ateste a exatidão
do IRRF retido a fim de possibilitar a dedução quando da apuração do tributo
devido.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade.”

Cientificado em 23/07/2020, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
24/08/2020, no qual anexa seus Livros Diário e Razão, alegando ter incorrido em erro de fato no
preenchimento da DCOMP 04446.32680.290507.1.7.02-0426 (a DCOMP com demonstrativo de
crédito), porque por um equívoco foi lançado o valor de R$ 40.742,27 como sendo o valor do 3o
trimestre de 2001, quando o correto para o referido trimestre seria o valor de R$ 5.836,68.
Esclarece que o valor de R$40.742,27 na verdade seria o valor líquido apurado de
todos os trimestres do período de janeiro de 1999 a setembro de 2001, conforme informações das
páginas do Livro Razão e do Diário que anexa aos autos.
Pede, assim, a retificação da DCOMP com demonstrativo de crédito.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
O Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de admissibilidade, e é
tempestivo, já que quando de sua interposição, encontravam-se suspensos os prazos para a
prática de atos processuais perante a RFB, como a interposição de Recurso Voluntário, nos
termos da PORTARIA RFB No 1087, DE 30 DE JUNHO DE 2020. Portanto, dele conheço.

2
- Mérito
As razões do Recurso Voluntário cingem-se à arguição de erro de fato no
preenchimento da DCOMP.
O contribuinte reconhece que o Saldo Negativo relativo ao 3o Trimestre de 2001 é
justamente o reconhecido pela DRJ, de R$ 5.836,68, na realidade, a DRJ reconheceu R$
5.836,69, R$ 0,01 a mais do que o Saldo Negativo que o contribuinte agora confessa ter.
Em seu Recurso, o contribuinte reconheceu que na realidade se equivocou ao
preencher a DIPJ e ao preencher sua DCOMP com demonstrativo de crédito, de número
04446.32680.290507.1.7.02-0426 e que o valor informado como Saldo Negativo na realidade
seria o total das retenções sofridas desde janeiro de 1999 a setembro de 2001, já “líquido” das
compensações efetuadas. Vejamos os cálculos apresentados no Recurso Voluntário:

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

O contribuinte assim,confirma não fazer jus a nenhuma parcela adicional do
crédito, e inova pleiteando o reconhecimento do erro de fato e a retificação da DCOMP com
demonstrativo de crédito.
Muito embora o argumento do erro de fato seja novo, já que não foi trazido na
Manifestação de Inconformidade, entendo que a alegação de erro de fato no preenchimento da
DCOMP comporta análise a qualquer tempo, em virtude da admissão pela própria Receita
Federal constante no Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujos excertos passo a transcrever:
Entendo que, nesses casos, deve-se avançar sobre a apreciação do mérito,
afinal, a própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a
discussão já se encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com
inscrição dos débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit
no 8/2014, cujo excerto passo a transcrever:

PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com
alegação de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de
trinta dias estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a
conclusão de contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que
o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a
autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir
nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser
observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido
encaminhado para inscrição na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada
no caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ,
especificamente na apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado
como crédito na Dcomp apreciada, bem como para os casos de erro em
preenchimento de Documento de Arrecadação de Recursos Federais – Darf.
Embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação da
compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o que conduz à
conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é
autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese,
será proferida decisão de ofício para revisar o despacho decisório anterior e
retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho
decisório que não homologou a compensação se o erro de fato no
preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido
objeto de apreciação dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em
função de apresentação anterior de manifestação de inconformidade, conforme
já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é
válido inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da
nova portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de
agosto de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por
finalidade “decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal,
delegados, inspetores, coordenadores, superintendentes, subsecretários e
secretário da RFB] competência”. Também se aplica à revisão de despacho
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação
efetuada. O novo ato da Administração será responsável pela homologação total
ou parcial da compensação.” (grifo nosso)

Ademais, entendimento diverso desprestigia o princípio da Verdade Material que
orienta o Processo Administrativo Fiscal e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes
do Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório
que indefere a compensação pleiteada.”

E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-
003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

O tema foi inclusive sumulado pelo CARF, no ano de 2021, relativamente à
natureza do direito creditório pleiteado:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o
lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo
depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a
Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento
indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Nessa esteira, não vislumbro justificativa para negar-se a apreciação do direito
creditório à luz do erro de fato cometido e percebido pelo contribuinte após ser proferido o
Acórdão Recorrido, se a própria administração é orientada a fazê-lo de ofício, ainda que findo o
contencioso administrativo fiscal.
Entretanto, toda a construção interpretativa voltada ao reconhecimento do erro de
fato volta-se a permitir, ainda que já em sede de análise da DCOMP, o reconhecimento de direito
creditório pleiteado pelo contribuinte.
Já no caso em questão, diferentemente do que usualmente ocorre, o contribuinte
alega erro de fato para pleitear expressamente a retificação da DCOMP com demonstrativo de
crédito para REDUZIR o direito creditório ao patamar já reconhecido pela DRJ, o que
igualmente leva à não homologação das DCOMPs em questão.
Ademais, o pleito implica retificação para substancial alteração de uma série de
DCOMPs encadeadas em virtude do alegado erro na indicação do Saldo Negativo (8 vezes
menor do que o pleiteado), mas que sem a simultânea retificação de todas as DCOMPs
vinculadas para a exclusão dos débitos excedentes que pretendeu compensar, não terá qualquer
eficácia.
Entendo, portanto, que o pleito do contribuinte na realidade não altera a conclusão
a que já chegou a DRJ, razão pela qual lhe nego provimento já que não é objeto deste processo
administrativo a retificação da DCOMP sem qualquer impacto no direito creditório vindicado.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720221/2012-42

Fl. 249
DF CARF MF
Original